Tribunal: TJDFT
Processo: 0754377-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0754377-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: CARLOS LUIS DA COSTA E SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de petição de próprio punho apresentada por CARLOS LUIS DA COSTA E SILVA. A Defensoria Pública foi intimada para representar o postulante, razão pela qual informou que o pedido se refere à concessão dos benefícios de comutação e de indulto, relativos ao processo (SEEU 0012008-70.2015.8.07.0015), no qual vem sendo regularmente assistido por Defensor Público. Informa, ainda, que tal pedido não foi apreciado pelo juízo da execução. Por fim, concluiu pela inexistência de fundamentos jurídicos para complementar o pedido do sentenciado (ID. 67825622). É o relatório. A presente petição criminal não deve ser conhecida. Conforme informado pela Defensoria Pública, os pedidos relativos à comutação de pena e à concessão de indulto primeiramente devem ser formulados no processo de referência, perante o juízo da execução, motivo pelo qual a análise pelo colegiado representaria supressão de instância. Nesse sentido: “(...) 1. Inviável ao Tribunal conhecer dos pedidos de indulto/comutação de pena não dirigidos, originariamente, ao Juízo da Execução – sob pena de supressão de instância. (...). (Acórdão 1876887, 0716249-76.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no DJe: 25/06/2024.) Em face do exposto, NÃO ADMITO a presente petição, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator